Tribunal: TJES
Processo: 0011659-96.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011659-96.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUTORIA COMPROVADA – REGIME SEMIABERTO COMO INiCIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA – JURIDICIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A autoria fora devidamente comprovada nos autos, conforme devidamente salientado na sentença impugnada.

Depoimento de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado.

2.
Mesmo diante de pena definitiva que não excede quatro anos, a fixação do regime inicial aberto não se revela imperiosa ou invariável,
em se tratando de réu reincidente
.

De acordo com a Súmula n° 269 do STJ, que estabelece que
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
.

Deveras,
“
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

3
.
Não havendo que se falar em ausência de juridicidade ou de proporcionalidade, é de se conhecer do recurso mas negar o provimento almejado. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos Apelação Criminal interposta por

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO
DA
5
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA/ES,
que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, fixando o regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento de pena.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
A dúvida, no que se refere a autoria do delito, deve militar favoravelmente para fins de absolvição;
2.
Em caso de manutenção da condenação, possível a implementação de regime inicial de pena menos rigoroso, à luz de circunstâncias judiciais favoráveis.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de absolvição ou alteração do regime inicial de cumprimento de pena, mas analisando detidamente os autos constato que tais pretensões não merecem acolhimento.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“
(...) o DENUNCIADO, no dia 20 de fevereiro de 2018, por volta das 15:00 horas, na Rua Ceará, bairro Central Carapinha, neste município de Serra/ES, local conhecido como de intensa disputa pelo tráfico de drogas, portava sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a PISTOLA 9mm, número de série T7394-11A00162, municiada com um carregador contendo 02 (duas) projéteis intactos, que dispensou ao empreender fuga quando percebeu a presença de Policiais Civis.

Segundo consta dos autos, Policiais Civis em cumprimento a um mandado de prisão expedido por uma Vara do Tribunal do Júri deste município de Serra/ES, ao chegarem no endereço do DENUNCIADO, se deparam com este, o nacional Deusimar Lucas Cunha Neves e terceira pessoa até o momento não identificada.

Ainda se apurou que, todos os três elementos estavam com armas de fogo em punho, bem como que ao notarem a presença de guarnição as apontaram em direção aos Agentes Civis.

Diante da injusta e iminente violência, os investigadores da Policia Civil dispararam em desfavor do DENUNCIADO e de seus comparsas, vindo atingir a pessoa de Deusimar Lucas Cunha Neves, que veio a óbito, tendo nesse momento PAULO e seu comparsa não identificado empreendido fuga do local.

Ocorre que o DENUNCIADO foi reconhecido pelos Policiais Civis por ser o alvo do mandado de prisão que cumpriam.

Observa-se ainda dos autos que, durante sua fuga, o DENUNCIADO dispensou ao chão a arma de fogo que portava e apontou em direção a Guarnição, sendo essa encontrada e recuperada pelos Policiais.

No caso concreto, apesar das alegações externadas pela combativa defesa,
perfilho do mesmo entendimento manifestado na sentença impugnada, no sentido de que a há prova apta a ensejar a manutenção da condenação imposta.

Como muito bem salientado na sentença, o Delegado de Polícia que atuou na operação que culminou na prisão do apelante, destacou claramente em juízo que:

“O acusado em 2018 se tornou alvo número 01 da delegacia, haja vista o indiciamento do acusado em 04 homicídios e uma tentativa de homicídio e tráfico de drogas; sendo uma tentativa de homicídio em 2016 em Jardim Carapina, um homicídio em abril de 2017 em Central Carapina, várias tentativas de homicídio no mesmo contexto em 2018 e dois homicídios em 2018;

Que um dos homicídios chocou o depoente pela crueldade, haja vista o acusado ter retirado a vítima de dentro de sua residência e a executado em frente da população, incluindo a família da vítima;

Que no dia 20 fora montada operação para captura do acusado, que a equipe se dividiu em dois; que ao chegar ao fundo ocorreu disparos de arma de fogo; um dos indivíduos que se encontrava no local, identificado como Deusimar, veio a óbito em confronto com os policiais; Que Deusimar portava urna pistola calibre .40; Que dois indivíduos se evadiram no momento da chegada dos policiais sendo um deles o acusado; Que em razão do trabalho desenvolvido pela Delegacia de Homicídios da Serra no bairro Central Carapina, que resultou na desarticulação de grupos criminosos ali atuantes, a população local passou a depositar sua confiança na equipe policial, por vezes denunciando o esconderijo de criminosos, como ocorreu naquele dia em questão.

O declarante esclareceu que no dia dos fatos, recebeu informações de um colaborador, morador do bairro, de que o réu Paulo Sérgio, cuja identidade já havia sido divulgada na televisão, estaria nos fundos da residência, utilizada como esconderijo, declinando ainda que havia diversas marcas de disparos de arma de fogo nos fundos da residência, tratando-se de um local utilizado pelos criminosos para treinar tiros. Através dessa denúncia, a equipe se dirigiu ao local.
Que durante essa abordagem, Paulo Sérgio conseguiu se evadir. Que a equipe policial que foi pelos fundos identificaram 3 indivíduos, e que estavam armados.
Que dentre esses 3 indivíduos, um deles era o Paulo Sérgio.
Que o policial Renato Feijó Machado reconheceu o acusado Paulo Sérgio. Lidas suas declarações prestadas em sede de inquérito policial, que as confirma integralmente. (...)”.

Constata-se que o Policial Renato Feijó Machado não pôde reafirmar suas declarações em juízo pelo fato de ter, infelizmente, cometido suicídio na época da pandemia – e aqui registro nosso profundo pesar e nosso agradecimento póstumo ao policial, pelos excelentes serviços prestados em prol da segurança pública deste Estado.

O fato é que suas declarações, prestadas no sentido de destacar que reconheceu o apelante como autor do delito imputado, foram também direcionadas na época à pessoa do Delegado que acompanhou a operação policial, e este, como vimos, reafirmou o referido panorama em juízo, produzindo prova apta para fins de condenação.

Relembro que
o depoimento de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado
, mormente quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos.

No que se refere ao regime inicial semiaberto para fins de cumprimento de pena, também neste ponto a sentença não merece retoques, haja vista que mesmo diante de pena definitiva que não excede quatro anos, a fixação do regime aberto realmente não se revela imperiosa ou invariável,
em se tratando de réu reincidente
.

Assim, o regime intermediário (SEMIABERTO) fora fixado com a juridicidade apta para tanto, à luz do disposto no art. 33, parágrafo §2°, alínea c, do Código Penal; pelo fato de tratar-se de réu reincidente; e de acordo com a Súmula n° 269 do STJ, que estabelece que
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
.

Deveras,
“
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos”.
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021).

É o caso dos autos, e à luz de tais considerações, não havendo que se falar em ausência de juridicidade, despiciendos outros registros,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.